Tribunal: STM
Processo: 7001234-41.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001234-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA MOTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
16/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, não
conheceu do agravo interposto, por ser manifestamente inadmissível, e
determinou a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Proferiu
voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001234-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA MOTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, que preliminarmente, não conhecia do agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determinava a certificação do trânsito em
julgado da Decisão agravada.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam retorno de vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e JOSÉ BARROSO
FILHO não participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

AGRAVO INTERNO 7001234-41.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA MOTA, ex-Sd Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES.
RECURSO COM INTENÇÃO PROTELATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

I - A matéria debatida refere-se à aplicação do entendimento firmado
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
7000425-51.2019.7.00.0000, no qual esta Corte estabeleceu a
competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.
II - Nesse julgamento houve orientação para que a tese jurídica fosse
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da
Justiça Militar da União, nesta segunda hipótese, liminar e de forma
monocrática, pelos respectivos Ministros-Relatores.
III - A tentativa da Defesa de postergar a aplicação do IRDR
consolidado pelo Tribunal no processo principal possui intenção
protelatória, uma vez que a Decisão proferida tem caráter vinculante
e obrigatório.
IV - Nesse contexto, destaca-se que o art. 332, inciso III, do Código
de Processo Civil (CPC), estabelece a possibilidade de o Juiz decidir
liminarmente improcedente o pedido que contrariar o disposto no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de assunção de
competência. O objetivo, portanto, é evitar que recursos sejam
interpostos com caráter procrastinatórios.
V - A Defesa não traz aos autos qualquer argumento jurídico capaz
de refutar a Decisão agravada.
VI - Assim, o Agravo é manifestamente inadmissível por contrariar o
entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas e em enunciado de Súmula do Superior Tribunal Militar.
Reconhecido o abuso de direito da parte, determino a certificação do
trânsito em julgado da Decisão agravada.
VII - Agravo Interno não conhecido. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, preliminarmente, em não conhecer do Agravo
interposto, por ser manifestamente inadmissível, e em determinar a certificação do
trânsito em julgado da Decisão agravada.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Exército Guilherme de Oliveira Mota, contra Decisão deste
Relator, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000701-
82.2019.7.00.0000, que, liminar e monocraticamente, com fundamento na tese
firmada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, confirmou o Acórdão recorrido que
declarou nula a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a fim de restabelecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal Militar
7000186-70.2018.7.03.0203, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de 1º
Grau para a sua regular tramitação.

O Decisum foi assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ENTORPECENTE. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONVOCAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. LEI 13.774/2018. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS - (IRDR). APLICAÇÃO NO CASO
CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22.8.2019, ficou estabelecido que:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
II - A recomendação referendada pelo Plenário é de que a
mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em
curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da União. Assim, poderão
os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma
monocrática:
"a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar
pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste
IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação
das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC".
III - Considera-se que a matéria em debate nestes autos se encaixa à
hipótese prevista na letra 'a' da conclusão acima exposta. Neste
contexto, é o caso de rejeitar os Embargos Infringentes nos termos
do entendimento firmado no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
IV - Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão
monocrática".

Inconformado, o Representante da Defensoria Pública da União alega que a
aplicação da tese firmada em IRDR não está em consonância com a Legislação
Processual Civil vigente.

Assevera que a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até um ano - de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessado apenas em caso de não interposição de Apelo
Extremo, no processo paradigma.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35

Conclui que, caso o Incidente esteja dentro do prazo para a interposição de Recurso
Extraordinário, é indevida a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso,
sob pena de violação de princípios inerentes ao devido processo
legal/constitucional.

Assim, em plano inicial, requer o Juízo de Retratação que, se houver negativa, o
Plenário conheça e dê provimento ao Agravo Interno para reformar a Decisão deste
Ministro-Relator, com a consequente apreciação dos Embargos Infringentes, a fim
de prevalecer o Voto divergente do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.

Por Despacho de 30.10.2019, concedi Vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
consoante o art. 118, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, em
sede de Contrarrazões, postulou o conhecimento e a rejeição do Agravo Interno.
Assim manifestou:

"Nessa senda, a decisão ora vergastada se afigura absolutamente
escorreita, devendo ser mantida por seus próprios jurídicos
fundamentos.
No tocante aos argumentos defensivos de que a instauração do IRDR
ensejaria a suspensão do feito em tela, por se tratar de processo
cujo objeto possui idêntica matéria de direito e de que a aplicação
imediata da tese fixada dependeria de decisão definitiva sobre a
questão, reporto-me à convicção firmada no julgamento do Recurso
em Sentido Estrito n° 7000530-28.2019.7.00.0000, de relatoria do
Exmo. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no sentido deque o
Plenário do STM fixou, quando do julgamento do IRDR, que a
suspensão processual limitar-se-ia aos casos paradigmas,
acrescentando em desfavor à tese defensiva que 'o trancamento de
toda ação ligada pela matéria ao paradigma resultará em um
prejuízo maior à entrega da Jurisdição do que à aplicação isonômica
do direito. Como exemplo disso, crível que o sobrestamento
promoverá um risco descabido de prescrições em massa,
principalmente em casos que o Acusado possuía menos de 21 anos
ao tempo do fato.' [...]
Ademais, verifica-se que o Acórdão do Recurso em Sentido Estrito n°
7000144-95.2019.7.00.0000, reconhecido como paradigma do IRDR,
transitou em julgado em 30/10/2019. Assim sendo, eventual
suspensão do presente feito cessaria diante da não interposição do
Apelo Extremo no processo paradigma, conforme sustentado pela
própria DPU.
Noutro giro, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal possuem a compreensão de que nos casos
de recursos repetitivos, o julgamento do paradigma autoriza a
aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado.
[...] ".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, o Agravo Interno não merece conhecimento por ser inadmissível.

A matéria debatida refere-se à aplicação do entendimento firmado no IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000, no qual esta Corte estabeleceu a competência dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

Nesse julgamento houve orientação para que a tese jurídica fosse imediatamente
aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça Militar da União, nesta
segunda hipótese, liminar e de forma monocrática, pelos respectivos Ministros-
Relatores.

A determinação foi cumprida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que ordenou o prosseguimento da
Ação Penal Militar 7000186-70.2018.7.03.0203, conforme informado no Ofício
1672645, de 11.12.2019.

A tentativa da Defesa de postergar a aplicação do IRDR consolidado pelo Tribunal
no processo principal possui intenção protelatória, uma vez que a Decisão proferida
tem caráter vinculante e obrigatório.

Nesse contexto, destaca-se que o art. 332, inciso III, do CPC, estabelece a
possibilidade de o Juiz decidir liminarmente improcedente o pedido que contrariar o
disposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de assunção de
competência. O objetivo, portanto, é evitar que recursos sejam interpostos com
caráter procrastinatórios.

A Defesa não apresenta argumento jurídico capaz de refutar a Decisão agravada.
Conforme sustentou o eminente Ministro William de Oliveira Barros no julgamento
do Agravo Interno 7001203-21.2019.7.00.0000:

"Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se
observem os requisitos objetivos do recurso, como fez a Defesa do
Agravante. É necessário que se traga, ainda, à apreciação do órgão
recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a
decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada
por este Plenário, para o qual se exige, inclusive, quórum especial,
não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero agravo
interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto,
verifica-se que o recurso viola o princípio da celeridade processual,
na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta Corte, a
qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou
solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia
sido avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35
Assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas
e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido que a
matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo
interno, o qual, como afirmado, mostra-se equivocado".

Conforme consta do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, alterado em
2019:

Art. 151-B. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
será julgado pelo Plenário do Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a
ser cumprida a partir da publicação do acórdão, o Plenário
julgará o recurso ou o processo de competência originária de onde
adveio o Incidente.
Art. 151-C. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos
artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil.

O art. 151-B do RISTM acima transcrito encontra consonância com o art. 985 do
Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo
revisão na forma do art. 986.

Do dispositivo se extrai que não há qualquer exigência na norma de aplicação do
entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado do decisum. Assim,
considerou esta Corte Castrense que a matéria deveria ser imediatamente aplicada
no âmbito da Justiça Militar da União com intuito de resguardar a celeridade e a
segurança jurídica.

O novo Código de Processo Civil pretende valorizar a jurisprudência e fomentar a
uniformização dos precedentes, mantidos estáveis e coerentes.

A aplicação imediata da tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, a partir da publicação do Acórdão, busca cumprir esse
papel e resguardar uma resposta jurídica rápida e efetiva, observada a
economicidade processual. O conhecimento firmado no IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000, de forma unânime entre os presentes, será mantido em
julgados semelhantes.

Nessa conjuntura, o Plenário deste Tribunal acatou, por unanimidade, a proposta
apresentada pela Comissão de Jurisprudência e aprovou a edição da Súmula 17:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas" (DJe de 5.12.2019).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/03/2020 11:22:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d023fe35
Assim, o agravo é manifestamente inadmissível por contrariar o entendimento
firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e enunciado de
Súmula do Superior Tribunal Militar. Reconhecido o abuso de direito da parte,
determino a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.

Considera-se, ainda, que não há interesse recursal, uma vez que, com a anulação
da Sentença condenatória, o Réu será devidamente julgado pelo juiz natural da
causa e, portanto, a manutenção da Decisão beneficiaria o Agravante.

Ante o exposto, preliminarmente, não conheço do Agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da
Decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001234-41.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA MOTA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não
conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do
Embargos Infringentes do Julgado nº 7000701-82.2019.7.00.0000, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) contra Acórdão deste Superior Tribunal Militar, que, em 16.5.2019, por
maioria de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000226-
29.2019.7.00.0000, para declarar nula a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 70000186-70.2018.7.03.0203, que deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça para atuar feito, a partir de então, monocraticamente.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Firme-se, de agora, que a pretensão desta Defesa Pública é, em plano inicial, que
Vossa Excelência repense a Decisão monocrática, que negou seguimento aos
Embargos Infringentes ajuizados por esta DPU/Categoria Especial/Tribunais
Superiores, com fulcro no art. 12, V, e art. 126, §2º. Caso assim não o faça, pede-se
que seja levado ao pleno de Ministros para que seja apreciada e atenda-se o pleito
de interesse do cidadão jurisdicionado.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a rejeição
dos Embargos Infringentes do Julgado -, não está em consonância com a Legislação
Processual Civil vigente.
Isso porque, em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de
22/08/2019, admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado
pela PGJM quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que
praticaram supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças
Armadas, este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus
à suspensão, nos moldes do determinado pela Legislação Processual Civil.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo Extremo, no processo paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau
da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança
jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal
legal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer, em plano inicial, o Juízo de Retratação;
em não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e
dê provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro
Relator, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que rejeitou os Embargos Infringentes
do Julgado e manteve o anterior Acórdão que disse pela competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar este feito.
(...)
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
GUILHERME DE OLIVEIRA MOTA,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o Juízo de retratação; em avançando, caso não
se entenda pela suspensão, que este agravamento interno seja conhecido e provido,
determinando o conhecimento para apreciação dos Embargos Infringentes do
Julgado em que se pretende que prevaleça a argumentação e fundamentação do
voto divergente do Ministro Dr. José Coelho Ferreira, reformando o Acordão anterior
e negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
Militar/Bagé/RS e, assim, manter a Decisão de Sua Excelência, o Juiz Federal da JMU
que, calcado na legislação que alterou a Organização da Justiça Militar da União, Lei
13.774, de 19/12/2018, deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o presente feito.". (Evento 1)

Preliminar de não conhecimento
4. O eminente Ministro-Relator, arguiu a preliminar de não conhecimento, por falta de interesse
recursal, considerando, entre outros argumentos, que o Juízo de origem, nos autos da Ação Penal
Militar nº 70000186-70.2018.7.03.0203, já vem dando cumprimento à Decisão de efeito vinculante,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
proferida na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), motivo pelo qual entende que se
trata de recurso protelatório, devendo ser certificado o trânsito em julgado do Acórdão prolatado
nos autos Recurso em Sentido Estrito nº 7000226-29.2019.7.00.0000.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministro-Relator, entendo que a preliminar
suscitada deve ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre
eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será
efetivamente debatida, com mais ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-
90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra
a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos
também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos
termos do art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não
suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio,
considerando o meu afastamento legal para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de
Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 -
MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu,
por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal
ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC".
Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir."
(Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que
dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que
tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente
KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados
civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a
exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-
32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças
absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores dos recursos)".
(Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de
motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em
seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no
juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou
especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando
julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito,
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta."
(Grifo nosso).
11. Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
o que ainda poderá ocorrer no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este
Tribunal deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não
conhecimento ora suscitada pelo Ministro-Relator.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de
vista e foram interpostos contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001075-98.2019.7.00.0000, também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe
nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário processo já
submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até porque o art. 12 do Regimento
Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria de ordem pública como é o
caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou, então, submeter o feito
ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
13.2. E Segundo, porque a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o
conteúdo da decisão agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a
decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado
nº 7000701-82.2019.7.00.0000 (Evento 7) não observaram as seguintes disposições legais, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
14. Portanto, percebe-se que este Tribunal não está aplicando, na sua integralidade, o regramento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fragilizando a própria
a p l i c a ç ã o i m e d i a t a d o A c ó r d ã o p r o f e r i d o n o I R D R ( P e t i ç ã o n º
7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982
do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão
colegiada em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de
recurso extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o
contido na disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração
da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida no IRDR. Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:26:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122f1e63db
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar." (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de
norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte" (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão
publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pelo Ministro-Relator terá o
condão de retirar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-
Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar